Tribunal: TJDFT
Processo: 0738836-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738836-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Josmar Teixeira de Resende Agravados: Banco Cetelem S/A Banco BMG S/A Banco Santander (Brasil) S/A Paraná Banco S/A Banco Pan S/A Ciasprev - Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada Banco CSF S/A Banco J. Safra S/A Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josmar Teixeira de Resende contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0745219-54.2022.8.07.0001. O recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 54140075). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo ora recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator